Tribunal: TJES
Processo: 0000658-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000658-32.2023.8.08.0030

APELANTE: WESLEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §
3º, II, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DINÂMICA DELITIVA QUE DESCARACTERIZA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APENAMENTO PROPORCIONAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que ficou evidenciado que o réu é usuário de drogas e que pedia dinheiro emprestado à vítima para comprar entorpecentes. Também ficou demonstrado que, em horário pouco convencional, à noite, e durante uma tempestade, o réu se dirigiu à casa da vítima, onde a matou. Sobre a dinâmica do crime, aliás, os exames periciais constataram que não havia indícios de prévia luta corporal. Ficou evidenciado, também, que o ofendido foi golpeado em ao menos quatro partes diferentes do corpo. Por fim, é relevante destacar que uma furadeira da vítima foi encontrada na casa do réu. Desse modo, a narrativa constante da denúncia ficou devidamente comprovada com base na instrução criminal, não havendo que se falar no reconhecimento da legítima defesa ou em absolvição por insuficiência probatória.

2. A fundamentação consignada para exasperar a pena-base revelou-se idônea e condizente com as especificidades do caso, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena. Sobre o quantum da exasperação, a jurisprudência orienta que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial.

3. No caso, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de latrocínio (vinte a trinta anos), a exasperação da pena-base em quatro anos não caracteriza desproporcionalidade.

4
. Recurs
o

conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000658-32.2023.8.08.0030

APELANTE: WESLEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Id. 6911936, vol. 01, pp. 393/403), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, vol. 01, pp. 427/457, o apelante requer a absolvição com base no reconhecimento da legítima defesa ou em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base.

Emerge da denúncia que, no dia 30/11/2022, na Rua Alexandre Zupeto, no Córrego Farias, na Rua da Igreja Assembleia, em Linhares, o réu, com vontade livre e consciente, munido de uma faca, subtraiu coisa alheia móvel, mediante violência à vítima Gildismar Pinto Alves, fator este determinante para sua morte.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima, após ir a um bar para pagar dívidas, retornou para sua residência. Nesse contexto, foi surpreendida pelo réu, que subtraiu-lhe uma furadeira do tipo “makita”. Ato contínuo, de posse de uma faca, desferiu diversos golpes no ofendido, que morreu no local.

De acordo com a peça acusatória, Gildismar e Wesley eram vizinhos e restou apurado que o réu pedia dinheiro emprestado constantemente à vítima para comprar drogas, fato que causava medo àquela.

Devidamente processado, o réu foi condenado por latrocínio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
está devidamente ancorada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 13/17), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 87), no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 125) e no Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 01, pp. 250/273).

No que se refere à
autoria
, a principal tese da defesa técnica diz respeito à suposta configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse contexto, o réu teria repelido injusta agressão da vítima, que lhe teria surpreendido com um ataque com faca após aquele se recusar a pagar uma dívida. Em razão disso, teria entrado em luta corporal com a vítima, tomando-lhe a faca e a golpeado.

As provas constantes dos autos, no entanto, não permitem identificar a situação de legítima defesa alegado.

Com efeito, de acordo com o laudo de exame de local de homicídio,
não havia sinais de luta no interior do imóvel
. Além disso, a vítima não apresentava outras lesões no corpo que pudessem sugerir defesa ou outro embate físico.

Ademais, de acordo com o Laudo de Exame cadavérico,
a vítima foi golpeada ao menos
quatro
vezes em locais diferentes do corpo
, circunstância que, dada a intensidade de golpes, não é compatível com a conduta de um agente que, em legítima defesa, repele injusta agressão.

Não bastasse, o contexto dos fatos indica, de forma inequívoca, que o réu utilizou-se de violência para subtrair o patrimônio da vítima.

Nesse diapasão, as testemunhas da acusação foram uníssonas em confirmar que o réu é usuário de drogas e que, constantemente, pedia dinheiro para as pessoas da comunidade, inclusive à vítima, para comprar entorpecentes e sustentar seu vício.

Na esfera policial, a testemunha Damião declarou que
a vítima chegou a relatar a ele que estava com medo de Wesley
em razão dos sucessivos pedidos para emprestar dinheiro para comprar drogas (vol. 01, pp. 52/53).

É digno de nota ressaltar que a testemunha Gerenilton de Assunção, ao ser inquirida em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, ocasião em que afirmou que, no dia da morte da vítima,
o réu viu esta pagando ao depoente uma dívida de bar
.

Sobre as condições em que ocorreram o crime, a testemunha Tainara disse à autoridade policial que, na noite dos fatos, estava chovendo muito e viu quando Wesley saiu de casa para ir à residência da vítima (pp. 95/97). Tal fato foi confirmado, também, pela testemunha Romildo, que relatou em Juízo ter tomado conhecimento que o réu saiu de casa durante um temporal.

Por sua vez, a testemunha Maria de Lourdes Almeida Feitora, vizinha da vítima, relatou que, ao ver a cena do crime,
constatou que alguns objetos da vítima haviam sido subtraídos
, como ferramentas de trabalho.

Destarte,
é de crucial relevância ressaltar que na casa do réu foi encontrada uma furadeira de propriedade da vítima
.

Por sua vez, a testemunha Amarildo Santos Rodrigues confirmou em juízo que, logo após o crime,
deu uma carona ao réu para a

Rodoviária, que tinha a intenção de ir para outra Cidade
. Declarou, ainda, que o réu admitiu que matou a vítima, mas que o fez em legítima defesa. A testemunha, importante dizer, salientou que o réu contou o ocorrido esboçando nenhum remorso.

Diante do exposto, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, que demonstram o contexto dos fatos antes, durante e após o delito, é possível concluir, de forma inequívoca que o réu tinha intenção direcionada a subtrair bens da vítima, utilizando-se, para tanto, de violência que foi causa imediata da morte do ofendido.

Nesses termos, ficou evidenciado que o réu é usuário de drogas e que pedia dinheiro emprestado à vítima para comprar entorpecentes. Também ficou demonstrado que, em horário pouco convencional, à noite, e durante uma tempestade, o réu se dirigiu à casa da vítima, onde a matou. Sobre a dinâmica do crime, aliás, os exames periciais constataram que não havia indícios de prévia luta corporal. Ficou evidenciado, também, que o ofendido foi golpeado em ao menos quatro partes diferentes do corpo. Por fim, é relevante destacar que uma furadeira da vítima foi encontrada na casa do réu.

Desse modo, a narrativa constante da denúncia ficou devidamente comprovada com base na instrução criminal, não havendo que se falar no reconhecimento da legítima defesa ou em absolvição por insuficiência probatória.

Prosseguindo, a defesa alega que a pena-base foi exasperada desproporcionalmente.

Nesse sentido, colhe-se do teor da sentença que o juízo primevo avaliou negativamente a culpabilidade e a conduta social do agente.

Para tanto, consignou, em relação à culpabilidade
“que o réu praticou o crime na residência da vítima, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, o que torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada”
. No tocante à conduta social, assinalou que
“merece valoração negativa dada a concreta demonstração de seu desvio, eis que, de modo unânime, o acusado foi descrito como pessoa habitualmente sob efeito de entorpecentes e que, não raras vezes, constrangia, em especial, a vítima pedindo dinheiro para o consumo de drogas”
.

A fundamentação consignada revelou-se idônea e condizente com as especificidades do caso, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena. Sobre o quantum da exasperação, a jurisprudência orienta que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial (Nesse sentido: STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022).

No caso, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de latrocínio (vinte a trinta anos), a exasperação da pena-base em quatro anos não caracteriza desproporcionalidade.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.